Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715244-32.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ROSANA QUEIROZ MOURA RECORRIDO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL GARDEN VILLAGE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS. ATO CITATÓRIO PELO CORREIO. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Precedentes. 3. Conforme se extrai do aviso de recebimento juntado aos autos, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, quanto pelo Sr. Antônio Silva, porteiro do edifício diligenciado, circunstâncias que atestam a validade da citação, já que não houve recusa para o recebimento da correspondência. 4. O mandado de citação foi enviado para o respectivo endereço da unidade imobiliária sobre a qual incidem os débitos condominiais cobrados no processo n. 0704508-86.2018.8.07.0020, sendo que a apelante figura como legítima proprietária do imóvel. Ademais, se inexiste contrato de locação ou de cessão de direitos que demonstre a transferência da posse do bem para terceiro, não há como se exigir que o condomínio promova a citação do proprietário do imóvel em endereço diverso. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 248, § 4o, do CPC, sustentando a nulidade da citação por não residir no endereço em que a carta foi entregue ao porteiro; c) artigos 369 e 370, ambos do mesmo codex, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para deslinde da controvérsia a realização de oitiva de testemunhas, para comprovar o endereço da sua residência. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I II do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015.”(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 248, § 4o, 369 e 370, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso não merece seguimento no concernente à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003